Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702411-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para indicar o respectivo número do processo referente a Reclamação ID 52430726. Prazo 5 (cinco) dias Após a referida informação, aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do art. 989 do CPC. I. Brasília, 18 de outubro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito